Tribunal: STF
Processo: ARE 1533125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PULMÃO. FORNECIMENTO DO FÁRMACO OSIMERTINIBE (TAGRISSOC). REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de determinar que o réu forneça o medicamento osimertinibe (Tagrissoc), que possui registro na Anvisa, mas não está padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS).



    2. O C. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.657.156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 4/5/2018), os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro do fármaco na ANVISA".



    3. A autora/apelante pretende o fornecimento do medicamento osimertinibe (Tagrissoc), para tratamento de câncer de pulmão, conforme relatórios médicos acostados nos autos.



    4. A Nota Técnica/NatJus é clara ao atestar que sequer “o uso para o caso da demandante se enquadra na definição de uso off-label, já que osimertinibe, no caso em tela, não está sendo indicado em caso de tratamento adjuvante, nem como tratamento de primeira linha e nem em paciente com mutação T790M positiva”. Em complemento, o estudo técnico assentou que “não há fundamento científico robusto e consistente que sacramente o uso do medicamento osimertinibe no contexto individual da requerente (doença resistente a vários esquemas prévios de tratamento e sem status mutacional de T790M conhecido) e que permita a este núcleo técnico, que se baseia em provas científicas e análise das melhores evidências disponíveis na literatura até o momento, menosprezar o que está preconizado à luz da ciência atual”. O órgão emitiu, ao final, parecer desfavorável ao pleito de fornecimento do fármaco.



    5. Se não foi demonstrada pela autora/apelante a eficácia da substância pleiteada para tratamento da patologia que a acomete, tampouco o esgotamento das alternativas terapêuticas existentes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.



    6. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente